Tribunal: TJBA
Processo: 8047223-26.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047223-26.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOANA XAVIER DE ALMEIDA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO SERVIDOR ESTADUAL. PENSIONISTA. PROFESSOR EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 65 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002 - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 631.880-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, ASSENTOU A REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA E REAFIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA, A FIM DE RECONHECER AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS BENEFICIADOS PELA REGRA DA PARIDADE O DIREITO À EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO, ENQUANTO ESTA FOR DOTADA DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTE VINCULANTE: STF, RE 954644. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GAEC), NOS TERMOS DO REGRAMENTO CONTIDO NAS LEIS ESTADUAIS N. 8.261/2002 E 13.188/2014. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA, CONSOANTE A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047223-26.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA JOANA XAVIER DE ALMEIDA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, .